Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731504-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA APARECIDA BERNARDO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ART. 43, § 5o CDC. INAPLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora com o escopo de reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito prescrito, nas plataformas Serasa Limpa Nome e "Acordocerto". 2. A prescrição não afeta o direito subjetivo em si, mas atinge a sua exigibilidade, convolando a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural e impossibilitando a pretensão de cobrança, seja em âmbito judicial ou extrajudicial. 3. A prescrição dos débitos afetos a contrato de empréstimo (CC, art. 206, § 5o, I) obsta que o consumidor seja constrangido, quer pela via judicial, quer extrajudicialmente, a realizar o pagamento da dívida prescrita. 4. A inscrição do nome do consumidor no sistema "Serasa Limpa Nome" não é abusiva e apresenta peculiaridade, em virtude de a anotação constar em plataforma de consulta não pública que não é equiparada a órgão restritivo de crédito. 5. O parcial provimento do apelo enseja a redistribuição do pagamento das despesas processuais. 6. Apelo provido parcialmente. A recorrente alega violação aos artigos 926 do CPC, 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 43, § 5°, do CDC, sustentando que a recorrida firmou convênio/parceria com o Serasa (“Serasa Limpa Nome”) e com outras plataformas de cobranças (Acordo Certo, dentre outras), com o objetivo de efetuar cobranças extrajudiciais de dívidas prescritas, o que fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Pugna, assim, para que seja decretada a prescrição da dívida e sua consequente inexigibilidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJDFT, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 926 do CPC, 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 43, § 5°, do CDC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. "A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo" (REsp 1.694.322/SP, relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2017)” (AgInt no AREsp n. 1.816.356/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no (AREsp n. 2.334.029, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/06/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Segundo o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a simples transcrição de ementas, sem que se evidencie a similitude das situações fáticas e jurídicas, não se presta para demonstração da divergência jurisprudencial, mormente se não há clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado em razão do dissídio.” (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, “2. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.649/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030